Tribunal: CARF
Processo: 13896.723883/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723883/2015-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.058 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
CONSTROLAR CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM E PROPÓSITO.
A ausência do cumprimento da obrigação acessória serve para que sejam
impostas as penalidades devidas para essa omissão do sujeito passivo,
entretanto, não deve ser afastado todo o conjunto probatório que demonstra
materialmente que a transferência dos recursos originaram-se do sócio.
Havendo a materialidade do fato sem o devido registro contábil, não há que se
afastar a existência da transferência, por excesso de formalismo.
Deve ser reconhecido, assim, como indevido o lançamento exclusivamente em
relação a parcela cuja natureza, origem e propósito foram demonstrados pelo
recorrente.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto relator, vencido o Conselheiro Heitor de Souza Lima
Junior, que negava-lhe provimento.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723883/2015-29
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.058 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723883/2015-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada, Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
CONSTROLAR CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. recorre a este Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela
1a Turma da DRJ/RJO que julgou improcedente a Impugnação apresentada.
Por bem resumir os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
recorrida, fazendo os devidos acréscimos ao final:
Em decorrência da ação fiscal, foi lavrado Auto de Infração para exigir da interessada o
IRPJ, o PIS, a CSLL e a COFINS sobre fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2010, nos montantes abaixo descritos, acrescidos de multa de 150% e juros de mora.

DA AUTUAÇÃO
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 535 a 584 e Termo de
Constatação de Infrações (fl.522 a 533) foram apurados os fatos abaixo descritos.
OMISSÃO DE RECEITAS.DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO.
O sujeito passivo é empresa organizada sob a forma de sociedade limitada cujo objeto
social abrange a construção de edifícios residenciais.
O sujeito passivo adotou o regime tributário do Lucro Presumido.
De acordo com o Contrato Social do sujeito passivo e alterações no período sob
fiscalização, o capital social do mesmo era controlado conforme quadro a seguir:

Em face da não apresentação dos extratos bancários, pelo sujeito passivo a fiscalização
efetuou a requisição dos mesmos perante as instituições financeiras, com suporte no art.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.058 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723883/2015-29

33 da Lei no 9.430, de 1996. Para esse fim foram emitidas as competentes Requisições
de Informações Financeiras - RMF no 08.1.28.00-2014-00028-0, dirigida à Caixa
Econômica Federal, e no 08.1.28.00-2014-00029-9, dirigida ao Itaú Unibanco S.A.
Posteriormente, o sujeito passivo forneceu cópia de parte dos referidos extratos
bancários.
Por ocasião do envio de telegrama ao sujeito passivo na data de 05/01/15, para
cientificá-lo da continuidade do procedimento fiscal, verificou-se que o mesmo foi
devolvido pelos correios com a informação de que o fiscalizado havia mudado de
endereço, embora não tivesse ocorrido alteração do endereço informado no CNPJ. Foi
lavrado o Termo de Ciência de Continuação de Procedimento Fiscal no 03, cuja ciência
pelo sujeito passivo ocorreu por meio do Edital Eletrônico 1072273.
Em 11/03/15 foram lavrados os Termos de Intimação Fiscal no V-17 e V-18, dirigidos
aos sócios do sujeito passivo, respectivamente Alberto Eduardo Nogueira Barreto, CPF
no 322.127.398-34, e Alexandre Augusto Scarcella Barreto, CPF no 315.274.608-35,
cuja ciência ocorreu por via postal em 13/03/15, objetivando cientificar os sócios da
devolução do telegrama encaminhado à Constrolar, da ciência da empresa por meio de
edital eletrônico e para intimá-los a informar o local de funcionamento do sujeito
passivo, assim como da guarda de documentos e de sua escrituração contábil e fiscal,
além de demandar a atualização do domicílio tributário da Constrolar perante o CNPJ.
Alertou-se aos sócios de que a entidade não localizada no endereço informado à RFB
sujeita-se à inaptidão de sua inscrição no CNPJ, nos termos do inciso II do art. 37 da
Instrução Normativa RFB no 1.470/2014, sem prejuízo da aplicação das demais
penalidades cabíveis.
O sujeito passivo foi intimado e reintimado a apresentar documentação e
esclarecimentos adicionais. Além das correspondências mencionadas o sujeito passivo
forneceu documentação e esclarecimentos por intermédio das correspondências datadas
de 05/09/14, 17/09/14, 26/09/14, 02/12/15 e da correspondência sem data recebida em
14/12/15.
O sujeito passivo foi intimado a apresentar os extratos de todas as contas-correntes
bancárias e de aplicações financeiras de sua titularidade, relativos ao ano-calendário de
2010 a 2013. Decorrido o prazo de 20 dias estabelecido pela fiscalização para
atendimento do Termo de Início, o sujeito passivo não apresentou os extratos
solicitados. Em decorrência a fiscalização efetuou a requisição dos mesmos perante as
instituições financeiras, com suporte no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996.
Posteriormente, o sujeito passivo forneceu parte dos extratos bancários solicitados.
Após análise dos depósitos e valores creditados nas contas-correntes no ano-calendário
de 2010 e eliminando as quantias relativas às transações cuja origem e natureza
puderam ser identificadas como: a) transferências entre contas de mesma titularidade; b)
resgates de aplicações financeiras; c) estorno de débitos; d) créditos que representem
contrapartida meramente contábil de débitos em conta-corrente; e)créditos derivados de
financiamentos, empréstimos e adiantamentos e f) créditos já identificados com suporte
na documentação anteriormente fornecida pelo sujeito passivo, intimou-se o mesmo a
esclarecer a natureza e origem de determinados depósitos, fornecendo a respectiva
documentação hábil e idônea, em termos de datas e valores, comprobatória da origem
desses recursos.
Decorrido o prazo estabelecido pela fiscalização o sujeito passivo nada apresentou,
sendo reintimado. Alertou-se o sujeito passivo de que o não atendimento à solicitação
de esclarecimentos quanto à natureza e origem dos depósitos recebidos, por meio de
documentação comprobatória hábil e idônea, caracterizaria a omissão de receitas, nos
termos do art. 849 do RIR/99.
O sujeito passivo informou que havia localizado documentos que esclareciam a origem
de parte dos depósitos objeto de questionamento pela fiscalização, totalizando o
montante de R$ 826.000,00. Informou que os depósitos totalizando esse valor foram
efetuados pelo sócio Alexandre Augusto Scarcella Barreto, CPF no 315.274.608-35,
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.058 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723883/2015-29

doravante denominado simplesmente “Alexandre Barreto”, à título de “aporte”. Como
elemento comprobatório forneceu cópia dos extratos bancários de Alexandre Barreto
relativos à conta-corrente no 29471-3, mantida pelo mesmo na agência no 3795 do Itaú-
Unibanco.
Constatou-se que os depósitos efetuados nas contas-correntes da Constrolar junto à CEF
e Itaú-Unibanco no ano-calendário de 2010, totalizando R$ 826.000,00, coincidiam em
data e valores com débitos efetuados na conta-corrente do sócio Alexandre Barreto
junto ao Itaú-Unibanco comprovando, portanto, que os depósitos efetuados na
Constrolar tiveram como origem a conta-corrente do mencionado sócio. Todavia, a
natureza e propósito dos depósitos informados pelo sujeito passivo, de que
corresponderiam a “aportes” na Constrolar, não foi constatada.
Foi lavrado o TIF no 05, demandando o sujeito passivo a esclarecer determinadas
inconsistências.
O sujeito passivo protocolizou correspondência em que não esclarece nenhuma das
inconsistências, solicitando apenas prazo adicional de 15 dias.
Foi constatado que nenhum dos valores de créditos recebidos pelo sujeito passivo foi
contabilizado, uma vez que o mesmo informou não existir contabilidade para o ano-
calendário de 2010. A DIPJ do ano-calendário de 2010 foi apresentada com todos os
valores “zerados”, relativamente aos campos relativos ao montante de receitas auferidas.
Tendo em vista que o sujeito passivo não apresentou documentação hábil e idônea que
permitisse comprovar a natureza e origem dos depósitos recebidos, os respectivos
valores foram computados pela fiscalização como receitas omitidas com suporte no art.
849 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), cujo fundamento legal é o art. 42
da Lei no 9.430/96 e levando-se em consideração também que, como já havíamos
apontado, a DIPJ do ano-calendário de 2010 foi apresentada com os valores de receitas
“zerados”. Os depósitos autuados estão insertos nas fls. 528 e 529. O quadro a seguir
consolida os depósitos presumidos como receita consolidados por período de apuração:

Arbitramento do Lucro
O sujeito passivo foi intimado a apresentar os livros Diário e Razão do período sob
fiscalização, isto é, anos-calendário de 2010 a 2013, conforme o item 2 do TIF no V-07,
item 3 do Termo de Início de Fiscalização e item 3 do TIF no 01.
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.058 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723883/2015-29

Por meio da correspondência datada de 05/09/14 o sujeito passivo forneceu os livros
Diário e Razão do período de agosto a dezembro de 2011 e anos-calendário de 2011 e
2012, com os livros diário registrados na Jucesp.
Por intermédio do item 1 do TIF no 02 o sujeito passivo foi intimado pela 4a vez a
apresentar os livros Diário e Razão relativos ao ano-calendário de 2010 e ao período de
janeiro a julho de 2011.
O sujeito passivo apresentou os livros Diário e Razão relativos ao período de janeiro a
julho de 2011, sendo que o livro Diário não foi registrado na Jucesp. Relativamente aos
livros Diário e Razão do ano-calendário de 2010 informou que não existia contabilidade
desse período.
O sujeito passivo teve o imposto de renda desse período determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, conforme determina o inciso III do art. 530 do Decreto no
3.000/99 - RIR/99, cuja base legal é a Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de
1996, art. 1o.
Para determinação do lucro arbitrado foi aplicado o percentual fixado no art. 519 do
RIR/99 e seus parágrafos, acrescido de vinte por cento, conforme determina o art. 532
do RIR/99 (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Qualificou-se, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo
art. 14, da Lei no 11.488/07, o percentual da multa de ofício aplicável aos tributos
apurados em decorrência da infração descrita no subitem 3.1 deste, uma vez que
constatamos a ocorrência do caso previsto no artigo 71 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
O sujeito passivo deliberadamente omitiu as receitas auferidas no ano-calendário de
2010 ao apresentar a DIPJ com todos os valores “zerados” ao passo que, recebeu
depósitos em suas contas-correntes em todos os meses do citado ano-calendário para os
quais não apresentou documentação hábil e idônea comprobatória da sua natureza e
origem, configurando a sonegação.
De forma coincidente com o propósito de retardar o conhecimento da autoridade
tributária da ocorrência dos fatos geradores de obrigações tributárias o sujeito passivo
alegou não possuir a escrituração contábil do citado ano calendário, impossibilitando
que a fiscalização auditasse os eventos do período à luz dos fatos que obrigatoriamente
deveriam ser objeto de registro contábil.
Em 09/02/10, conforme o Contrato Social consolidado nessa mesma data, objeto do
registro Jucesp sob o no 194.391/10-3, o capital social teria sido integralizado pelo sócio
Alexandre Barreto no montante de R$ 300.000,00.
Segundo a escritura pública de venda e compra lavrada em 13/08/2010 no 2o Tabelião
de Notas de Osasco, SP, assentada às páginas 383/384 do Livro no 921, o sujeito passivo
adquiriu um imóvel pelo valor de R$ 2.385.000,00. Por força dessa transação, objeto do
assentamento R-4 na matrícula no 882 do Livro no 2, Registro Geral, do Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Itapevi, conforme narra a
citada escritura pública, o sujeito passivo teria desembolsado as quantias de R$
556.299,66 em 25/06/2010 e R$ 1.828.700, em 10/08/2010. Nenhum desses eventos
teria sido objeto de lançamentos contábeis em 2010, segundo informou o sujeito
passivo.
No ano-calendário de 2010 o sujeito passivo manteve duas contas bancárias em
instituições financeiras distintas, com intensa movimentação financeira e, igualmente,
esses fatos não teriam sido objeto de escrituração pelo fiscalizado. Os fatos descritos
comprovam o intuito doloso do sujeito passivo de ocultar da autoridade tributária fatos
geradores de obrigações tributárias, justificando a imposição da multa de ofício
qualificada.
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.058 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723883/2015-29

Nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, são pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Tendo em vista as ações ilícitas praticadas pelo sujeito passivo, foi constituída a
sujeição
passiva
solidária
contra
ALEXANDRE
AUGUSTO
SCARCELLA
BARRETO, CPF no 315.274.608- 35, e FELIPE CAVAZANI ANTONINI, CPF no
301.541.378-39, sócios administradores do sujeito passivo, como dispõe a cláusula 8a
do Contrato Social do fiscalizado, consolidado na data de 09/02/10, registrado na Jucesp
sob o no 194.391/10-3.
Na fl. 578, há um “DEMONSTRATIVO DE RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIO”. O Sr.
Alexandre foi cientificado em 17/12/2015 via Aviso de Recebimento (fl.599) e o Sr.
Felipe foi cientificado através de edital publicado em 18/12/2015 (fl.600), tendo como
data de ciência 04/01/2016.
Nas fl. 588 a 594, constam os Termos de Ciência de Lançamentos e Encerramento
Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária.
A interessada foi cientificada da autuação em 16/12/2015 (fl. 588 e 599).
Inconformada com a autuação, a interessada apresenta, em 12/01/2016, a impugnação
de fl. 605 a 608:
Impugnação - Pessoa Jurídica.  Os valores totalizando o valor de R$ 826.000,00 com sua orig
o
Alexandre Barreto, não será em hipótese ou forma alguma receita para a
empresa. haja visto sua própria atividade que é construção civil e naquela época
ainda estava em terraplanagem e não havendo ainda iniciado suas vendas de pré-
lançamento.  No entant
o, o Auto de Infração vem tratando de Omissão de Receita por
Presunção Legal, tendo como fundamento a infração de Depósitos Bancários de
Origem na Comprovada.  Portanto não havendo Omissão de Receitas, pois trata
-se de origem do sócio e
ainda não havendo agravante ou fundamento para a Infração autuada que seria
Depósitos não Comprovados, pois foi comprovado a origem na base total de R$
826.000.00.  O sócio detinha esta importância para poder fazer transferências para
empresa ao longo do exercício, pois vendeu dois imóveis declarados em seu
Imposto de Renda Pessoa Física do ano calendário.  No dia 02/12/2015 apresentou
-se todos os documentos inerentes e idôneos aos
depósitos, sendo estes de origem de seu sócio Alexandre Barreto. Não existe a
Infração de Depósitos Bancários de Origem não Comprovada, impugnando
assim o Auto de Infração por Completo. Não existe também a Omissão de
Receita por Presunção Legal.  Após análise do Auditor Fiscal, ficou comprovado, pois tod
apresentados no protocolo de 02/12/2015, onde apresentávamos e esclarecíamos
o valor anual de R$ 826.000.00 eram de origem de seu sócio Alexandre Barreto.
Em hipótese alguma tal valor se torna receita para aplicação de impostos e
contribuições pela tributação do Lucro Presumido. A natureza e propósito dos
depósitos pelo Sr Alexandre ora a titulo de aporte que posteriormente poderiam
se tornar aumento de capital social ou até mesmo empréstimo para a empresa foi
esclarecida neste protocolo do dia 02/12, pois a empresa utilizou destes recursos
na aplicação de sua atividade, como por ex: Terraplanagem entre outros, uma vez
que nesta época esta no início das Obras, podendo ser comprovado pelo próprio
extrato da empresa Constrolar a saída deste dinheiro, ou seja, sua aplicação que
foi inteiramente em sua atividade.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.058 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723883/2015-29
 Entretanto, a empresa não dispõe de contabilidade no ano calendário de 2010,
sendo estes valores não registrados em Livro Diário e declarado em seu imposto
de renda. Estas são obrigações acessórias de uma empresa, podendo ser
penalizada por falta delas, mas, jamais por falta destas obrigações a empresa
pode ser penalizada por entender um crédito em sua conta corrente de origem de
seu sócio e comprovado por documento idôneo e por fim aplicação de impostos e
contribuições, sendo que sua infração é não ter a contabilidade e sua declaração
de imposto de renda estar sem estas informações relação financeira com seu
sócio Alexandre Barreto.  Em nenhum momento houve a intenção de omitir qualquer doc
resposta de notificações ou de atrapalhar a fiscalização e muito menos omitir
receitas, mesmo porque não existiu receitas da empresa neste exercício, até por
sua atividade, que neste caso específico, ainda iria construir as residências para
somente então poder vender e ter suas receitas que foram declaradas e recolhidos
seus impostos c contribuições.  Analisando os documentos e os fatos ocorridos, com os
afins, poderá se comprovar que não houve prejuízo ao Erário. Portanto não
havendo qualquer indício de sonegação ou aplicação do mesmo de acordo com o
art 71 da Lei 4.502/64. Nunca houve esta intenção por parte dos sócios da
empresa e por sua vez ele sua política. A empresa sempre prestou informações e
também compareceu pessoalmente na agência da Receita Federal por algumas
vezes representada pelos próprios sócios.  No ano calendário ele 2010 há a falta de reg
ano houve a compra do terreno onde iria futuramente construir e vender
residências. A empresa acabou ficando passiva de maus profissionais que ao
longo dos anos tentou ir corrigindo erros de obrigações com a autoridade
fazendária e conseguiu, podendo comprovar que as declarações de imposto de
renda e afins dos próximos anos, já tendo informações detalhadas de suas
operações e posteriormente, em tempo também seus recolhimentos ele impostos
e contribuições.  Quanto à origem do valor ele R$ 826.000,00, que foi depositado pelo
o
Alexandre Barreto na Empresa Constrolar, novamente venho impugnar o auto de
infração, pois, não existe Omissão de Receitas, uma vez comprovado que os
valores são de origem do sócio da empresa, sendo assim em hipótese alguma este
valor se torna receita para a empresa. A empresa ainda não dispunha de imóveis
para se vender. O sócio Alexandre Barreto na última notificação que recebeu
ainda para a empresa Constrolar, onde o Sr. Auditor pedia esclarecimentos de tal
valor, não tinha esta informação do IRPJ da empresa e também do IRPF.  No caso da empre
esta falta poderá ser penalizada. Não haveria como ter valores informados. Já no
caso do IRPF do sócio Alexandre Barreto, foi um erro de fato não ter declarado
esta relação financeira com a empresa, tendo apenas se atentado ao seu valor de
Capital Social que é parte integrante deste valor de R$ 826.000.00, sua diferença
a título de aporte deveria estar lançado no seu IRPF, houve um erro de fato, ou
seja, um erro de obrigação acessória, mas não existe mudança ou alteração. O
sócio Alexandre Barreto, vendeu imóveis para poder investir este dinheiro na
empresa, na construção de residências. Estes imóveis vendidos estão declarados
em seu IRPF/2010 como poderá comprovar, inclusive realizando a apuração de
ganhos de capital em sua venda.  O dinheiro ora tratada nesta defesa é de origem idôn
Fazenda. Como não existe Infração, não existe Omissão de Receita: Não existe a
inclusão ele tributos e contribuições para se recolher com base numa receita que
não existe.  Com os fatos apresentados e documentos, já protocolados em respostas ao
termos de intimação, deve ser revisto este Auto de Infração, uma vez que houve
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.058 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723883/2015-29

erro de fato na aplicabilidade do Auto de Infração quando se utilizam de
fundamento legal, a Omissão de Receitas e também os depósitos bancários de
origem não comprovada. Haja vista que foi demonstrado e provado que todos os
depósitos ora solicitados para esclarecimentos são de origem de seu sócio
Alexandre Barreto, onde apresentamos extrato da conta corrente do mesmo que
conferem inclusive em seu momento temporal com data e origem bancária o
valor exato de cada lançamento solicitado.  Senhor julgador são estes, em síntese, os p
nesta Impugnação:
1. Impugnar Omissão de Receita: Não existe receita para a empresa no
período do Auto de Infração.
2. Impugnar Infração: Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
- Todos os depósitos/entrada de numerários solicitados, foi apresentado
sua origem e sua natureza e também seus comprovantes, sendo todos
eles de origem de seu sócio Alexandre Barreto.
3. Impugnar a Qualificação de Multa por Ofício.
4. Pede-se Revisão do Auto de Infração e Impugnação completa do
Auto de Infração.
A fiscalização providenciou Representação Fiscal para Fins Penais, consubstanciada no
processo no 13896-723.932/2015-23, indicando a ocorrência, em tese, do Crime contra a
Ordem Tributária previsto nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
Ao tratar da questão, a DRJ/RJO julgou improcedente a Impugnação, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Sujeita-se ao arbitramento o contribuinte que deixar de apresentar à autoridade tributária
escrituração comercial e fiscal.
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura-se omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito mantida
junto à instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, origem dos recursos utilizados nestas operações.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MANUTENÇÃO.
A conduta que tenha a finalidade de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, obtendo-se como
resultado, a redução ou a supressão de tributo, está sujeita à multa qualificada aplicada
sobre a totalidade ou diferença do tributo omitido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Reputa-se definitivamente constituída, na esfera administrativa, a parcela não
contestada da exigência fiscal.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010
CSLL, PIS, COFINS. DECORRÊNCIA.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ,
deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o imposto de renda, desde
que não presentes argüições específicas ou elementos de prova novos.
Impugnação Improcedente
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.058 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723883/2015-29

Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repisando os
argumentos defendidos na Impugnação, em especial, que a quantia anual de R$ 826.000,00 teria
saído da conta corrente pessoa física de titularidade do sócio Alexandre Barreto a título de
mútuo, em razão de que a empresa se encontrava sem fluxo de caixa para a consecução do objeto
social, colacionando ao Recurso cópia da DIPF 2011/2010 do sócio e matrículas dos imóveis que
vendeu à época, que justificariam a origem dos recursos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Resta delimitada a controvérsia no sentido de se haveria omissão de receita de
origem não comprovada e, ainda, razão para a qualificação da multa, com a decorrente
responsabilização tributária dos sócios.
Durante o procedimento de fiscalização, ao responder intimação, o recorrente
esclareceu que R$ 826.000,00 [dos R$ 844.140,49] de depósitos objeto de questionamento foram
efetuados pelo sócio Alexandre Augusto Scarcella Barreto, à título de aporte, tendo fornecido
cópia dos extratos bancários do sócio, identificando através de planilha os R$ 826.000,00
aportados, restando pendente R$ 18.140,49. Acrescentando, ainda (e-fls. 478):
Estes acima identificados estamos respondendo aos seguintes questionamentos:
a) Comprovantes b) Origem c) Natureza
A — Comprovantes, segue extrato bancário do Sr Alexandre, sendo como comprovante
de saída da conta particular
B — Tem como origem transferência bancária pelo Sócio Alexandre (já identificado)
C — Sua natureza foi para Aporte na Empresa Constrolar (já identificada)
Aguardamos deferimento de um novo prazo para entrega de demais documentos
idôneos e hábeis, como o extrato do outro banco que o Sr Alexandre utilizava na época:
Banco há Ag. 3001 C/C 30234-2
Também iremos juntar o IRPF anos calendário 2010 do Sr Alexandre, demonstrando
estes aportes.
Entendemos que estes documentos apresentados e os que serão apresentados são
documentos idôneos e hábeis em atendimento ao Termo de Intimação 03 e 04.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.058 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723883/2015-29

A fiscalização entendeu, entretanto, que não houve a devida demonstração da
origem e da natureza dos recursos financeiros, razão pela qual lavrou o auto de infração.
Da forma como relatado, a DRJ/RJO seguiu o entendimento da fiscalização e
menciona que:
Constatou-se que os depósitos efetuados nas contas-correntes da Constrolar junto à CEF
e Itaú-Unibanco no ano-calendário de 2010, totalizando R$ 826.000,00, coincidiam em
data e valores com débitos efetuados na conta-corrente do sócio Alexandre Barreto
junto ao Itaú-Unibanco comprovando, portanto, que os depósitos efetuados na
Constrolar tiveram como origem a conta-corrente do mencionado sócio. Todavia, a
natureza e propósito dos depósitos informados pelo sujeito passivo, de que
corresponderiam a “aportes” na Constrolar, não foi constatada.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte colaciona cópia da Declaração de
Ajuste Anual do IRPF do sócio, à época do empréstimo, bem como matrículas de imóveis
vendidos naquele período, com o objetivo de demonstrar a origem do recurso do sócio mutuante.
Os documentos, acostados aos autos às e-fls. 727/753 demonstram a capacidade
financeira do sócio para a realização do mútuo, em especial, os imóveis vendidos:
- Matrícula 123.020, Registro de Imóveis comarca de Barueri (SP), registro
04/123.020, em 04 de outubro de 2010: Alexandre Augusto Scarcella Barreto [...]
vendeu a [...], o imóvel matriculado, pelo valor de R$ 240.000,00 (e-fls. 750);
- Matrícula 123.128, Registro de Imóveis comarca de Barueri (SP), registro
05/123.128, em 29 de junho de 2010: Alexandre Augusto Scarcella Barreto [...]
vendeu o imóvel matriculado a [...], pelo valor de R$ 1.260.000,00 (e-fls. 753).
Em que pese nada constar, relacionado ao mútuo, na Declaração de Ajuste Anual
do IRPF AC 2010 (e-fls. 727), verifica-se que na Declaração de Ajuste Anual do IRPF AC 2011
(e-fls. 736), o sócio fez constar o empréstimo:

Nesse contexto, com base em todo o conjunto de provas apresentadas, entendo
que merece acolhida a pretensão recursal exclusivamente em relação a parcela de R$ 826.000,00
cuja origem foi efetivamente demonstrada, com fortes indícios da natureza e do propósito dos
recursos, não obstante as sanções decorrentes da falta de cumprimento das obrigações acessórias
a que tinha dever.
A ausência do cumprimento da obrigação acessória serve para que sejam impostas
as penalidades devidas para essa omissão do sujeito passivo, entretanto, não deve ser afastado
todo o conjunto probatório que demonstra materialmente que a transferência dos recursos,
referentes a parcela de R$ 826.000,00 originaram-se do sócio.
Nessa linha de ideia, me filio ao entendimento exarado pelo Ilustre Conselheiro
Moisés Giacomelli Nunes da Silva, no Acórdão 1402-001.611:
[...]
Pois bem, em relação aos fatos destacados nas letras “a”, “b” e “c”, tais fatos são
incontroversos. Não se diverge nos autos quanto aos registros contábeis, e sim acerca da
materialidade dos fatos registrados. Diferentemente do que é dito na letra “d”, acima,
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.058 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723883/2015-29

não se identifica nos autos prova material da transferência de recursos do mutuante à
recorrente. No mais, acerca desta manteria já me manifestei na seguinte linha:
“Em que pese os valores em questão estarem registrados tanto na contabilidade
da empresa recorrente e, igualmente, poderem aparecer na Declaração do
alegado mutuante, tenho entendimento de que, em contrato de mútuo, há
necessidade de prova material do ingresso de recursos. Registro contábil não é
critério material da exigência de tributo e, também, não comprova despesa. Na
verdade, sua validade haverá de estar condicionada à materialidade do fato que
registra.” (trecho do voto no acórdão correspondente ao processo no
10580.766441/201176).
Mutatis mutandis, havendo a materialidade do fato [comprovantes da origem –
registros bancários das transferências dos valores do sócio para a pessoa jurídica] sem o devido
registro contábil, não há que se afastar a existência da transferência, por excesso de formalismo.
Deve ser imputada a devida sanção pelo não cumprimento da obrigação acessória, mas não há
que se falar em omissão de receita de origem não comprovada.
Vale, ainda, ressaltar trecho da argumentação recursal:
Primeiro é de se notar, conforme certidão de breve relato anexa, que a empresa
Constrolar foi criada em 31/10/2009, sendo que o sócio Alexandre Barreto ingressou no
quadro societário em 16/06/2010, data em que encontrou a empresa sem fluxo de caixa
para a consecução do objeto social.
Não tendo a empresa naquela data em que o sócio Alexandre Barreto ingressou no
quadro societário, os recursos necessários para realização de seu objeto social, o novo
sócio se viu na necessidade de injetar fluxo de caixa na empresa o que o fez à título de
mútuo, conforme depósitos feitos entre os dias 06/07/2010 a 29/12/2010, relacionados
as fls. 483
A decisão recorrida afastou tal argumentação sob a justificativa de que não
poderia a empresa ter realizado serviços de terraplanagem sem alguma receita, posto que os
equipamentos são operados por pessoas que recebem salários, há o custo de operação e
manutenção desses equipamentos que não são baratos. Tais custos não podem ser bancados por
um sócio.
Tal afirmação que consta da decisão recorrida, entretanto, não passa de suposição.
Não há qualquer impedimento para que um sócio adentre numa sociedade justamente com o
intuito de realizar aportes financeiros para manter a empresa operando, visando lucros futuros.
Da mesma forma, afirma a decisão recorrida que o sujeito passivo descumpriu
todas as obrigações acessórias, entregas de DIRF, DACON, etc.. Entendo que o descumprimento
de todas as obrigações acessórias devem surtir as sanções devidas pelo descumprimento das
obrigações acessórias, mas não desconstituir a origem do recurso devidamente comprovado.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial
provimento no sentido de excluir a parcela de R$ 826.000,00 a título de omissão de receita de
origem não comprovada, em razão de entender restar demonstrado pelo recorrente a origem e a
natureza do recurso.

Lucas Esteves Borges

Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.058 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723883/2015-29

Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital